Tribunal: CARF
Processo: 12571.720054/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
Clique para inserir o nome do Presidente de Turma
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720054/2012-41
ACÓRDÃO
2201-012.372 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POTI PECAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/06/2011
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO POSTERIOR SOBRE OS MESMOS FATOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe lançamento de ofício pela ausência de recolhimento de
contribuições previdenciárias apuradas por meio de Aviso de Regularização
de Obra (ARO), quando as mesmas já tiverem sido incluídas em confissão
de dívida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.372 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720054/2012-41
2

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 15/03/2012, pelo não recolhimento de
contribuições previdenciárias (empresa, GILRAT e segurados) e de terceiros, incidentes sobre a
remuneração da mão de obra empregada em obra de construção civil, Matrícula CEI no
50.021.32830/77.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 24/28), o contribuinte apresentou em
21/05/2009 Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil (DISO), que acarretou a
emissão Aviso de Regularização de Obra - ARO no 809515 (fls. 31/45) para a matrícula CEI no
50.021.32830/77. Foi apurado o valor de R$ 16.621,09, referente às contribuições previdenciárias
e a outras entidades e fundos, devidas sobre a mão de obra total aferida com base no Custo
Unitário Básico (CUB), de acordo com o disposto no (Art. 344 da Instrução Normativa RFB no. 971
de 13/11/2009, que revogou a Instrução Normativa MPS/SRP no 03 de 14/07/2005).
Apesar de intimado, o contribuinte não realizou o recolhimento das contribuições
apuradas no ARO. Diante de tal omissão, foram emitidos, em 15/03/2012, os autos de infração
51.015.676-2 (empresa), 51.015.677-0 (segurados) e 51.015.678-9 (terceiros).
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 24/04/2012 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Que ingressou com ação na Justiça Federal, processo sob o n° 5010780-
98.2011.404.7009, onde fora consignado o valor de R$ 8.821,09, sendo a
diferença entre R$ 16.621,09 menos R$ 7.800,00 já recolhidos pelo
contribuinte;
 Que houve somente erro formal no preenchimento das guias de
recolhimento, estando o contribuinte perfeitamente identificado nas
guias quitadas, bem como o fato gerador.
 Requer a suspensão do processo até o trânsito em julgado do processo
sob o n° 5010780-98.2011.404.7009.
Em 24/06/2015 a Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 5a Turma da
DRJ/FNS, através do Acórdão 07-37.509, do qual transcrevemos os principais trechos:
Portanto, tem-se que a controvérsia instaurada reside na não apropriação dos
valores “supostamente” recolhidos na obra. Implica dizer que não houve
contestação quanto à metodologia aplicada nem quanto à apuração base de
cálculo das contribuições sociais, mas tão somente quanto ao não
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.372 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720054/2012-41
3
aproveitamento dos valores de contribuições recolhidos sob as remunerações
pagas no decorrer da obra.
..................................................................................................................................
Por outro lado, em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil - GFIPWEB, constata-se que as GFIP ́s no código 115 com vinculação a
matrícula CEI da obra, relativamente ao período de 01/2006 a 02/2008, foram
exportadas sem a informação da remuneração despendida na obra,(....)
.................................................................................................................................
Demais disso, nenhuma GPS com vinculação a obra em questão, qual seja, a de
matrícula CEI no 70.005.92078/72, foi verificada nos autos.
Dessa maneira, não há que se falar em aproveitamento dos valores de
contribuições recolhidos no código de identificação errado quando estes sequer
foram declarados na GFIP. Portanto, tem-se que a pretensão da Fiscalizada de ter
deduzido do montante apurado das contribuições devidas não merece
acolhimento.
.................................................................................................................................
Quanto ao documento intitulado de “Ação de Consignação em Pagamento c/c
Anulatória de Lançamento Tributário, impetrada em face da União – Fazenda
Nacional, importa afirmar que o mesmo não é um documento válido para o que
se propõe. Pelo que se colhe do seu teor, a Autora pretende anular o débito
tributário constituído sob DEBCAB no 37.351.401-8, cadastrado em 27/07/2011,
quando na realidade os Autos de Infração, que ora se discute, foram constituídos
sob DEBCADs no 51.015.676-2, no 51.015.677-0 e no 51.015.678-9, todos lavrados
em 15/03/2012, ou seja, posteriormente a “suposta” demanda judicial.
DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação MANTENDO os
Autos de Infração consubstanciados nos DEBCADs no 51.015.676-2, no
51.015.677-0 e no 51.015.678-9.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 07/08/2015 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, alegando que os lançamentos da dívida tributária, objeto da presente notificação, já
foi objeto de discussão judicial com decisão transitada em julgado favorável ao contribuinte,
determinado que o fisco acate a regularidade dos pagamentos efetuados, gerando a quitação total
da dívida.
É o relatório.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.372 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720054/2012-41
4
VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A única alegação do Recorrente é a de que ingressou judicialmente, contestando o
LDC - Lançamento de Débito Confessado no 37.351.401-8, lavrado com base no cálculo constante
no ARO no 809515. Argumenta que não teriam sido considerado os valores pagos
antecipadamente.
A autoridade julgadora de 1a instância desconsiderou ação judicial proposta, sob o
argumento de que a mesma tinha com objeto a anulação do lançamento no 37.351.401-8, de
27/07/2011. Enquanto os autos de infração em análise teriam sido lavrados em 15/03/2012.
Portanto entendeu que eventual decisão judicial não se aplicaria ao lançamento fiscal, objeto do
presente julgamento.
Ocorre que o LDC - Lançamento de Débito Confessado no 37.351.401-8 (fls. 77/79)
se refere exatamente aos valores apurados no ARO no 809515 (fls. 31/45), no total originário de
R$ 16.621,10, como se verifica nos documentos anexados aos autos. Tal fato indica que o
contribuinte teria confessado o débito apurado no ARO, tendo em vista a lavratura da LDC, porém
ingressou judicialmente visando a anulação do referido lançamento.
A despeito da contestação judicial realizada pelo contribuinte, percebe-se que os
valores lançados, através dos autos de infração DEBCADs 51.015.676-2, 51.015.677-0 e
51.015.678-9 já tinham sido objeto de lançamento por meio de confissão de dívida em momento
anterior a lavratura dos mesmos. Assim, considerando a comprovação da confissão de dívida,
conforme demonstra os documentos de folhas 77/79, não poderia a autoridade fiscal realizar
outro lançamento sobre o mesmo fato gerador.
Eventual inadimplemento dos valores confessados deveria ser tratado em rito
próprio, seja por meio da cobrança administrativa, seja pela cobrança judicial, mas, jamais, por
meio de outro lançamento de ofício.
Portanto, diante da constatação de duplicidade do lançamento, devem ser
cancelados os autos de infração DEBCADs 51.015.676-2, 51.015.677-0 e 51.015.678-9.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.372 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720054/2012-41
5

Fl. 106
DF CARF MF
Original